Tribunal: TJSP
Processo: 2269367-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita – Recolhimento das custas após a interposição deste Agravo e celebração de acordo homologado por sentença – Acordo que prevê o pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios pelos Agravantes – Perda do objeto – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269367-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que são
agravantes RODRIGO GALBIER, VALÉRIA CRISTINA GALBIER, TIAGO
GALBIER e ALINE GASPARINE NICOLO, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269367-35.2019.8.26.0000 -Voto no 11.502
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11502
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2269367-35.2019.8.26.0000
COMARCA: VARGEM GRANDE DO SUL
AGRAVANTES: RODRIGO GALBIER, VALÉRIA
CRISTINA
GALBIER,
TIAGO
GALBIER
E
ALINE GASPARINE NICOLO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
JUIZ PROLATOR: MARINA SILOS DE ARAÚJO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à Execução
Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita
Recolhimento das custas após a interposição deste Agravo e
celebração de acordo homologado por sentença Acordo
que prevê o pagamento de custas e despesas processuais e
honorários advocatícios pelos Agravantes Perda do objeto
Recurso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão que, nos autos de Embargos à
Execução, indeferiu a gratuidade de justiça, e determinou o
recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da
inicial.
Alegam os agravantes que não tem
condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer o seu sustento e de sua família.
Não
foi
pleiteado
o
efeito
suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269367-35.2019.8.26.0000 -Voto no 11.502
3
Houve contraminuta.
É o relatório.
O
recurso
não
comporta
conhecimento.
Depois de agravar da decisão que
indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, os agravantes
pagaram as custas processuais, conforme se vê a fls. 345/353,
e os Embargos foram recebidos, sem efeito suspensivo (fls.
354).
Além
disso,
nos
autos
dos
Embargos, houve acordo entre as partes, já homologado por
sentença (fls. 689/696 e 697/698).
No
acordo,
os
Agravantes
se
responsabilizam pelo pagamento de custas e despesas
processuais e honorários advocatícios.
Em sendo assim, a matéria posta em
debate no presente agravo já se encontra solucionada pelo
recolhimento das custas, tornando-se inócua a apreciação do
presente recurso, de modo que configurada, assim, a perda de
seu objeto (art.932, inciso III, do Código de Processo Civil).
Posto isto, pelo meu voto, não
conheço do Agravo de Instrumento.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269367-35.2019.8.26.0000 -Voto no 11.502
4
Relatora